Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708415-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745556-77.2021.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve síntese, que há excesso de execução, pois há expressa previsão regulamentar da FUNCEF quanto à possibilidade de cobrança das contribuições extraordinárias e que essa medida tem como objetivo garantir o equilíbrio atuarial da entidade. Aduz que deve ser decotado também a taxa administrativa, obedecendo à previsão contida no artigo 109 da Lei Complementar no109/2001. Destaca ser incabível que se afaste a aplicação das normas regulamentares pertinentes. Ressalta que não se pode cogitar a aplicação da coisa julgada à matéria em apreço, uma vez que a regulamentação vigente possui respaldo normativo amplamente reconhecido, estando expressamente prevista no plano de benefícios, afirmando que são questões devidamente suscitadas no curso da demanda. Tece considerações e colaciona jurisprudência em seu favor. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução apontado. Preparo recolhido no ID 69673021. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 225858655 dos autos de origem, tem o seguinte teor: 1. O art. 98, § 3.o, do CPC, estabelece que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". No caso dos autos, verifico que, em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou pedido de revogação do pleito gracioso, acostando publicações hospedadas em sítio eletrônico da parte executada, relativamente ao passivo judicial e aplicações financeiras, todavia, datados nos anos de 2019 e 2021. Desse modo, não vislumbro fundamento jurídico hábil à revogação do benefício em referência, haja vista a desatualização dos elementos de convicção trazidos aos autos pois, nos termos da orientação promanada do eg. TJDFT, "'A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora' (Partes: SANDRA LUCI PEREIRA ROCHA NASCIMENTO versus FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF; Acórdão 1344991, 07201741920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021)" (Acórdão 1649484, 0717259-26.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à FUNCEF. 2. Por outro lado, sob o ID: 211842500, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução, fundamentada na ausência de abatimento da taxa administrativa e contribuições extraordinárias em relação ao crédito exequendo. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, verifico que a matéria em exame (taxa administrativa e contribuições extraordinárias) não foi debatida na fase de conhecimento, tanto na sentença condenatória (ID: 123505195) quanto em decisão/acórdãos posteriores (ID: 191207832; ID: 191209109; ID: 191209136, pp. 58-61; ID: 191209136, pp. 104-105). Desse modo, impõe-se concluir pela incidência de preclusão na espécie, cujo exame implicaria em violação da coisa julgada material (art. 502, do CPC). A propósito do tema, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, relativamente à inclusão indevida das despesas processuais (custas processuais e honorários advocatícios). Com esteio no art. 85, § 2.o, do CPC, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do excesso apurado (R$ 152.359,90 - R$ 130.813,36 = R$ 21.546,54), resultando no montante de R$ 2.154,65. A parte exequente deve dizer sobre o decote da verba honorária em relação ao montante depositado pela devedora (ID: 211769090), no prazo de quinze dias; na mesma oportunidade, deverá manifestar-se, ainda, sobre a distribuição da importância remanescente, bem como indicar bens penhoráveis para fins de quitação do saldo devedor, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. No caso dos autos o agravante sustenta que não se pode reconhecer coisa julgada em relação ao decote das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, uma vez que a regulamentação vigente possui respaldo normativo amplamente reconhecido, estando expressamente prevista no plano de benefícios, afirmando que são questões devidamente suscitadas no curso da demanda. Necessário lembrar que, as regras processuais vigentes determinam a necessidade de se observar o princípio da eventualidade ou da concentração de defesa, segundo o qual a parte deve alegar toda a matéria pertinente no momento em que apresentar sua defesa, sob pena de preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Nesse sentido, até mesmo em relação às questões de ordem pública, suscitáveis em qualquer momento e grau de jurisdição, têm-se o pressuposto que, quando ausente qualquer fato novo que a justifique, devem ser aventadas na primeira oportunidade, não admissível que sejam utilizadas como trunfo processual em momento que lhe pareça oportuno. Da análise dos autos de origem, em especial da sentença e do acórdão exequendo, IDs 123505195; 191207832; 191209109 e 191209136, verifica-se que entre as teses aventadas, não houve discussão acerca da necessidade de exclusão das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, sendo inviável, neste momento processual, tentar a agravante discutir acerca da necessidade de decote destes valores. Assim, é incabível que se avente a discussão neste momento processual, pois, como se sabe, a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Corte de justiça se orienta neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. TRANSCURSO DO PRAZO PARA DEMONSTRAR DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO A SER DECIDIDA NO PROCESSO E AQUELA A SER JULGADA NO IRDR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo rito do julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), aplicável ao IRDR e ao RE e REsp repetitivos (REsp 1846109/SP), quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput do art. 1.037 do CPC, o juiz determina a suspensão do processo e intima as partes (§8o do art. 1.037 do CPC) que poderão demonstrar distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no IRDR requerendo o prosseguimento do processo (§9o do art. 1.037 do CPC). Contra a decisão que resolver esse requerimento caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau (art. 1.037, §13, I, do CPC). 2. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda e ao princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada anteriormente. O demandante somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente ou matéria de ordem pública. 3. Negou-se provimento ao agravo interno sem aplicação de multa. (Acórdão 1337330, 07496553020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Eventual pleito de excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deveria, se o caso, ter sido suscitada nas diversas oportunidades que o agravante/executado teve para se manifestar. 3. No presente caso, o agravante/executado já foi condenado por duas vezes nos autos de origem por litigância de má-fé, em razão de manifesto abuso de direito e de violação dos deveres de lealdade processual e de comportamento ético no processo, com claro desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 4. Negou-se provimento ao agravo. (TJ-DF 07211948220198070000 DF 0721194-82.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2020 Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE CRÉDITOS. MATÉRIAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o executado, intimado para efetuar o pagamento, peticiona indicando crédito à penhora e trazendo outras alegações, que, em verdade, são matérias típicas de defesa, não pode apresentar nova impugnação com outros argumentos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, porquanto operada a preclusão consumativa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1299663, 07214412920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 25 de março de 2025 09:03:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador